Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
2. Não há direito de isonomia na fixação do quantum alimentar entre filhos de diferentes genitores, uma vez que o valor dos alimentos deve respeitar as peculiaridades próprias de cada filho e os gastos individuais de cada um deles.
3. Apelações não providas.